Tribunal: STF
Processo: RE 466333
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III
   do artigo 102 da Carta da República.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos,
   chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei
   Básica Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.